Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A exclusão de litisconsorte do polo passivo da demanda, com o prosseguimento em relação aos demais, impõe a fixação de honorários advocatícios (CPC, art. 85).
2. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
3. Recurso conhecido e provido.